Tribunal: TJDFT
Processo: 0753076-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUMUS COMISSI DELICIT. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRECARIEDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. “A prisão preventiva pressupõe a presença não apenas do fumus comissi delicit (indícios de autoria e prova da materialidade), mas também do periculum libertatis, entendido este como o perigo concreto que a permanência dos pacientes em liberdade possa acarretar para a investigação criminal, para a efetividade do Direito Penal ou para a segurança da coletividade”. (Acórdão 1171506).
2. O paciente é tecnicamente primário, sem notícia de responder a outras ações penais em curso, possui residência fixa e, emprego registrado em CTPS, afigurando-se um tanto desproporcional a decretação da medida extrema da prisão preventiva para a salvaguarda da ordem pública.
3. Revela-se prudente a fixação de medidas cautelares de caráter mais restritivo.
4. Ordem concedida.